Tribunal: TJMT
Processo: 1010150-14.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010150-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado o recurso da embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado apreciou de forma fundamentada as teses suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. Os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo, não caracterizando os vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado. 2. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra o acórdão em ID nº
308272378
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Ma
to Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, e julgou prejudicado o recurso da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A parte Embargante sustenta que o acórdão impugnado apresenta vícios de obscuridade e contradição no que tange à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que, no caso concreto, apenas a Embargada detém acesso às informações essenciais para o deslinde da controvérsia.

Aduz que compete à Concessionária demonstrar a regular prestação dos serviços, inclusive comprovando a inexistência de oscilações no fornecimento de energia elétrica no dia em que ocorreram os sinistros narrados na exordial.

Alega, ainda, a existência de omissão na respeitável sentença quanto ao afastamento dos laudos técnicos apresentados pela Embargante, os quais foram desconsiderados sob o fundamento genérico de que se
tratariam
de documentos unilaterais, elaborados sem a participação da parte adversa e sem a devida qualificação técnica.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
313410385
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra o acórdão em ID nº
308272378
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, e julgou prejudicado o recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S)/APELADO(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELANTE(S)/APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela seguradora autora, condenando a concessionária ao pagamento parcial do valor pleiteado.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, não obstante a existência de indícios de ocorrência de descargas atmosféricas, os danos elétricos restaram demonstrados por laudos técnicos juntados pela autora, sendo, portanto, configurado o nexo de causalidade em relação a parte dos prejuízos reclamados, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível, para fins de responsabilização, a demonstração do nexo causal entre a conduta da empresa e os danos suportados pelo consumidor ou, no caso de sub-rogação, pela seguradora.

É cediço que a responsabilidade da apelante por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, verifica-se que, no presente caso, a sentença reconheceu expressamente, quanto a um dos sinistros (relativo ao segurado Marcos
Krindges
), a ocorrência de caso fortuito, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária.

Com relação aos demais sinistros, não obstante o juízo a quo tenha entendido pela existência de provas suficientes para o reconhecimento do dever de indenizar,
os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente pela autora
, sem participação ou fiscalização da concessionária, e
não contêm elementos técnicos idôneos capazes de demonstrar que os danos decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Frise-se que, conforme dispõe o art. 611 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o processo de ressarcimento deve seguir procedimento específico previsto no Módulo 9 do PRODIST, sendo imprescindível, para fins de aferição da responsabilidade, a averiguação técnica com participação da concessionária, o que não se observa nos autos.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os defeitos afirmados e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, de natureza objetiva.

À proposito:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

Assim, a seguradora autora da ação não demonstrou provas dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, enquanto a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos desse direito, nos termos do artigo 373 e respectivos incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Quanto ao recurso interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., reconhecida a inexistência de conduta ilícita por parte da requerida e, por conseguinte, afastada sua responsabilidade civil, tem-se por prejudicada a análise do referido apelo, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão dos efeitos decorrentes do provimento do recurso da parte adversa.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Em face do êxito recursal do ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, contradição e obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025